Tribunal: STF
Processo: RE 84760
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
RECURSO.- A RECORREBILIDADE SE REGE PELA LEI DO TEMPO DA SENTENÇA.
- SE, INTERPOSTO AGRAVO NOS TERMOS DA LEI PROCESSUAL ANTERIOR, O JUIZ
PROFERE NOVA DECISÃO SOB O IMPERIO DA LEI NOVA; POR ESTA LEI SE
REGERA O RECURSO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.